Tribunal: TJDFT
Processo: 0748313-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748313-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADOLFO MOISES VIEIRA DA ROCHA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com fundamento legal no art. 1.023, §2° c/c art. 183, caput, ambos do CPC/15, ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, oferecer contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pelos Agravados, bem como se manifestar sobre os novos documentos anexados aos referidos aclaratórios. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator